Tribunal: TJES
Processo: 5021266-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021266-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOMAR CASSA DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE ENTABULAR APENAS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A VALOR MÍNIMO DA FATURA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUANTO AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5021266-47.2024.8.08.0024
Recorrente: GEOMAR CASSA DE ASSIS
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE ENTABULAR APENAS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A VALOR MÍNIMO DA FATURA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUANTO AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA QUAL O AUTOR AFIRMA QUE O RÉU TEM EFETUADO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM QUE ELE TENHA CONTRATADO ESTE SERVIÇO. ALEGA NÃO TER IDEIA DO QUE É UMA OPERAÇÃO RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, ADEMAIS PARA CARTÃO DE CRÉDITO. COM ISSO, PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE E QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REALIZADO COM O RÉU, COM O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO, BEM COMO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS, ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes; b) Julgar improcedente o pedido de condenação do réu na restituição em dobro de toda quantia descontada no benefício da requerente; c) Julgar improcedente o pedido de dano moral. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios da justiça gratuita”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). DO MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OUSO DIVERGIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE É FATO INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO RECORRIDO), TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALÉM DISSO, PELAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOSTADAS AOS AUTOS, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO, MAS QUE APENAS REALIZOU “SAQUES” COM TRANSFERÊNCIA DIRETAMENTE PARA A SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSIM, COMO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVOU QUE O RECORRENTE UTILIZOU SEUS SERVIÇOS, PORÉM, NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA, VIA TED, TAL SITUAÇÃO CONFIRMA A TESE DAQUELE (RECORRENTE) DE QUE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE CONTRATOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O RECORRENTE DECLAROU NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O BANCO RECORRIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. NO CASO DOS AUTOS (E EM VÁRIOS CASOS SIMILARES MOVIDOS CONTRA O BANCO RECORRENTE E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS), O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR/RECORRENTE INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESSE MODO, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
DESSE MODO, O CONSUMIDOR PRETENDE TÃO SOMENTE REALIZAR UM EMPRÉSTIMO E LHE É IMPOSTA A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM ELEVADAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS E COM LANÇAMENTO DE TODO O VALOR DO EMPRÉSTIMO A DÉBITO NA PRIMEIRA FATURA EMITIDA, ONERANDO EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR E COLOCANDO-O EM FLAGRANTE DESVANTAGEM EXAGERADA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, JÁ QUE, SE NÃO FOR PAGO O VALOR DO DÉBITO, O QUE USUALMENTE OCORRE, PODERÁ, O BANCO, FAZER AS RETENÇÕES MENSAIS DE RMC EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM VALORES QUE NEM SEMPRE ABATEM O VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL, COBRINDO APENAS OS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES, OU PARTE DELES, DE UMA FORMA ABUSIVA E LESIVA, QUE MERECE SER REPRIMIDA. EM REGRA, DIANTE DA EXAGERADA DESVANTAGEM DA PARTE CONSUMIDORA, DECLARA-SE A NULIDADE DO CONTRATO. TODAVIA, NA HIPÓTESE EM TELA, AO INVÉS DE SIMPLESMENTE ANULAR O REFERIDO CONTRATO, O MELHOR CAMINHO A SEGUIR É CONSERVÁ-LO, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 170 C/C ARTIGO 884, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, POIS A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA TAMBÉM SE APLICA AO CONSUMIDOR, QUE FEZ USO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO RÉU. NESSE SENTIDO, HEI POR BEM, UTILIZANDO A TÉCNICA PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.725,29, RELATIVO À SOMA DOS SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR (ID. 11925961 - Pág. 1/6) E INTEGRÁ-LO, PARA REVISAR A CLÁUSULA DA MODALIDADE DE FINANCIAMENTO, A FIM DE ACOLHER A VONTADE AUTORAL QUE DESDE O PRINCÍPIO SERIA “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”. POSTO ISSO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO AS TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PREVISTAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OBSERVA-SE QUE AS TAXAS DE “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS” PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (23/06/2016) FOI EM MÉDIA DE 2,20% AO MÊS
.
NESSE DIAPASÃO, DEVERÁ
O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, APLICANDO A TAXA DE JUROS SUPRAMENCIONADA E, PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDOR,
NA SUA FORMA DOBRADA, E EXPLICO.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA,
DE MODO QUE DEVERÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES, QUANTO AOS VALORES ANTERIORES AO PERÍODO SUPRACITADO.
OUTROSSIM,
CASO SEJA CONSTATADO
A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM TAL. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR A CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DETERMINAR

A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS
DE
2,20%
AO MÊS, APLICADA
À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO;
B)
DETERMINAR
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC);
C)
CONDENAR
O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA, DESDE A CITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 14.905/2024;
D)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA CONSUMIDORA, QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(7).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)